Tribunal: TJPA
Processo: 0808323-18.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808323-18.2024.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN RAFAEL BERTOLINO CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO FORMALIZADO. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, mais 90 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Consta dos autos que o apelante e um corréu subtraíram, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, a bolsa da vítima em via pública. O crime foi testemunhado por terceiros, e os autores foram presos em flagrante, ainda com os bens subtraídos e o simulacro. A defesa recorreu, pleiteando absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória pode ser mantida diante das alegações de ausência de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pelo conjunto probatório consistente, formado por depoimentos testemunhais firmes, especialmente de policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, além da apreensão dos bens subtraídos e do simulacro utilizado no crime.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação, pois seu depoimento na fase policial é detalhado, harmônico com as demais provas e corroborado por testemunhas e elementos materiais.

Os depoimentos prestados por agentes policiais gozam de presunção de veracidade, sendo válidos para embasar condenação quando coerentes, convergentes e submetidos ao contraditório, conforme entendimento pacificado do STJ e STF.

O reconhecimento dos acusados, embora realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, é válido por ter sido confirmado em juízo e por estar em consonância com demais provas dos autos.

A confissão extrajudicial do réu reforça a autoria e foi devidamente considerada como atenuante, em conformidade com a Súmula 545 do STJ.

A majorante do concurso de pessoas resta configurada diante da comprovada atuação conjunta do apelante com o corréu, sendo desnecessária a condenação de ambos para sua incidência, nos termos do art. 29 do CP.

A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, com exasperação fundamentada e proporcional, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado é válida quando lastreada em prova testemunhal harmônica, apreensão de bens subtraídos e reconhecimento pessoal corroborado por outros elementos.

A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não invalida o ato quando renovado em juízo e confirmado por outras provas.

O depoimento de policiais militares, quando coeso e isento de máculas, possui valor probante suficiente para fundamentar a condenação.

A confissão extrajudicial do réu, mesmo que genérica, pode ser considerada como atenuante.

A aplicação da majorante do concurso de agentes prescinde da condenação de todos os envolvidos, desde que comprovada a atuação conjunta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 156, 226; CP, arts. 29, caput; 59; 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.3.2024; STF, HC n. 227.629/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; TJ-RS, ACR 70042630582, rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25.08.2011; TJPR, Ap. Crim. nº 0482057-9, rel. Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JONATHAN RAFAEL BERTOLINO CABRAL, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condena à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, acrescida de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do
Código Penal Brasileiro
.

Consta da denúncia que, em 29 de abril de 2024, por volta das 20h30min, em uma parada de ônibus, o apelante e PEDRO CESAR BARBOSA FREITAS subtraem, mediante grave ameaça, a bolsa da vítima MARIA RAIMUNDA SILVA RAIOL, contendo aparelho celular, documentos pessoais, cartões bancários, fone de ouvido, carteira de vacinação e um molho de chaves. Segundo a peça acusatória, JONATHAN aponta um simulacro de arma de fogo para a vítima e anuncia o assalto, enquanto PEDRO arranca a bolsa de suas mãos. Ambos empreendem fuga na sequência. O crime é testemunhado por terceiros que acionam a Polícia Militar. Após diligências, os acusados são localizados nas imediações, ainda em posse do aparelho celular e do simulacro utilizados no crime.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória. Irresignada, a defesa interpõe apelação, sustentando, nas razões recursais, a insuficiência de provas para a condenação e pleiteando a absolvição do apelante.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A prova dos autos demonstra, com segurança e coerência, tanto a materialidade quanto a autoria do delito imputado ao apelante. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento prestado na fase policial se revela minucioso, alinhando-se integralmente com os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório.

Segundo o relato da vítima na delegacia, o assalto ocorre em uma parada de ônibus, por volta das 20h30min, sendo abordada por dois indivíduos, um dos quais portando um simulacro de arma de fogo. Após anunciarem o roubo, subtraem sua bolsa contendo diversos pertences de valor, empreendendo fuga em seguida.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento de ELVIS CAMPOS DE OLIVEIRA, testemunha presencial, que declara ter presenciado a abordagem criminosa no momento em que se aproximava do ponto de ônibus. Afirma reconhecer os autores e acompanhar a vítima até a delegacia, onde confirma a identidade dos acusados.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência, WELLINGTON LUÍS DA SILVA FARIAS e RONALDO CARDOSO DA SILVA, prestam declarações firmes e convergentes. O primeiro relata que, acionado pela vítima e por um rapaz que a acompanhava, realiza diligências nas proximidades e logra êxito em localizar os suspeitos, sendo estes reconhecidos de imediato pela vítima como os autores do crime. Acrescenta que o apelante portava o simulacro utilizado para intimidar a vítima, o qual tenta dispensar antes de ser detido.

O segundo policial confirma a atuação rápida após alerta de populares, detalhando que o simulacro é encontrado sob um veículo e a bolsa da vítima, entre sacolas de lixo, com auxílio do porteiro de um condomínio próximo. Destaca ainda o pronto reconhecimento dos acusados por parte da vítima e das demais testemunhas que estavam no local dos fatos.

A versão apresentada pelos agentes da segurança pública é coesa, articulada e precisa, demonstrando não apenas a dinâmica do crime, mas também a vinculação direta do apelante à prática delitiva. A tentativa de negar os fatos em juízo não prevalece diante da confissão extrajudicial prestada pelo réu na fase inquisitorial, a qual ensejou, inclusive, o reconhecimento da atenuante da confissão genérica, nos moldes da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de nulidade pela não oitiva da vítima em juízo não subsiste. A prova oral remanescente, aliada à apreensão dos bens subtraídos e à prisão em flagrante dos envolvidos, suprime eventual prejuízo, cumprindo integralmente os requisitos do art. 155 do
Código de Processo Penal Brasileiro
. Não se trata de mera repetição do inquérito, mas da confirmação, em sede judicial, dos elementos ali colhidos.

No tocante à qualificadora do concurso de agentes, restou igualmente demonstrada a sua incidência. A atuação conjunta do apelante com outro indivíduo, em comunhão de desígnios, evidencia o liame subjetivo exigido pela jurisprudência dominante e pela doutrina especializada. O simples fato de um dos comparsas não ter sido condenado não elide a aplicação da majorante, como bem esclarece a doutrina de Cleber Masson, ao interpretar o art. 157, §2º, inciso II, do
Código Penal Brasileiro
, à luz do princípio da unidade do crime (art. 29, caput, do mesmo diploma).

A tese defensiva, ao sustentar ausência de provas suficientes, colide frontalmente com o arcabouço fático-probatório sólido, coerente e juridicamente válido que lastreia a condenação. Não há, portanto, qualquer nulidade ou dúvida razoável a ensejar a absolvição pretendida.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025